Tribunal: TJDFT
Processo: 0712590-98.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-09-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. LAUDO DE AVALIAÇÃO ELABORADO POR OFICIAL DE JUSTIÇA AVALIADOR HOMOLOGADO. DOCUMENTO PÚBLICO DOTADO DE PRESUNÇÃO JURIS TANTUM DE VERACIDADE. AVALIAÇÃO MINUCIOSA, DEFINIÇÃO DE METODOLOGIA, COMPARATIVO DIRETO COM OUTROS IMÓVEIS DE CARACTERÍSTICAS SIMILARES, ANÁLISE DE DADOS VEICULADOS EM REDES SOCIAIS. IMPUGNAÇÃO REJEITADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

Laudo de vistoria e avaliação elaborado por oficial de justiça avaliador é documento público dotado de presunção juris tantum de veracidade, “que tem, como um de seus efeitos, a prevalência sobre outros elementos que, juntados pelas partes ao processo, não tenham potencial de infirmar as conclusões da análise pericial” (Acórdão 1228873, 07220626020198070000, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 5/2/2020, publicado no DJE: 4/3/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
Como muito bem fixado pela decisão agravada, “avaliação que foi realizada pela Oficiala de Justiça foi minuciosa, pois descreveu os imóveis similares considerados como parâmetro, o valor do metro quadrado de cada um, considerou fatores de ponderação (rede de água e esgoto, luz elétrica, telefonia, iluminação pública, pavimentação, transporte coletivo etc) e fatores de terreno (nivelamento). Chegou ao valor de R$110.00,00 como parâmetro, e ainda considerou como valor final da avaliação o valor de R$140.000,00, para ajustá-lo ao mercado”.
Como se vê, minucioso o trabalho, bem definida a metodologia, bem especificados os critérios, imóvel vistoriado em setembro de 2019, sendo de se destacar o comparativo direto de dados de mercado relacionados a outros imóveis localizados no mesmo bairro e em bairros vizinhos e similares, situações equivalentes e características idênticas, tendo, inclusive, listado imóveis veiculados no mesmo sítio eletrônico que os agravantes mencionam (“Wimóveis”).
Por isto que, nesta sede, nenhum reparo à análise muito bem exposta pela decisão agravada (“O laudo da Oficiala de Justiça goza de fé pública e foi elaborado com indicação dos parâmetros considerados para avaliação dos imóveis e mediante visita aos imóveis avaliados, de modo que a mera indicação de valor distinto em laudo particular que não esclarece os motivos para a diferença apurada não é suficiente para afastar a avaliação oficial”) que ensejou a conclusão no sentido de rejeitar a impugnação à avaliação.
Agravo de instrumento conhecido e não provido.